Tribunal: STF
Processo: RE 485032
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO
   COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. OFENSA
   À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E
   356). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.